Tribunal: STF
Processo: ACO 381
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-12
Data de publicação: 1991-06-12

Ementa:
1. PRESCRIÇÃO - SILENCIO DO  RÉU  DENUNCIANTE  -  DEFESA  DO
DENUNCIADO  _  EFEITOS.  A  defesa   do   denunciado   aproveita   ao
denunciante. Dai a ausência de preclusão pelo fato de o primeiro  não
haver veiculado, como matéria de defesa, a prescrição - artigos 74  e
75 do Código de Processo Civil.
         2. PRESCRIÇÃO  -  DIVIDA  DO  ESTADO.  Não  há  o  curso  da
prescrição durante a apuração  e  estudo  da  dívida,  na  repartição
competente, provocados via requerimento do  credor  -  artigo  4.  do
Decreto 20.910, de 6 de  janeiro de 1932.
         3. PERDAS E DANOS - ATO DO ESTADO. O  Estado  e  responsável
pelas  perdas  e  danos  sofridos  pelo  particular,  em   razão   do
retardamento indevido da satisfação de valores contratados -  artigos
159 e 1.056 do Código Civil.
         4.  JUROS DA MORA - A iliquidez  da  obrigação  atrai,  como
termo inicial da incidencia dos juros da mora, a data  da  citação  -
artigo 1.536, par. 2., do Código Civil.
         5. CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei 6.899/81 -  CLÁUSULA  CONTRATUAL
ANTERIOR  -  EFEITOS.  A  existência  de  ajuste  entre  as   partes,
formalizado em data anterior a edição da Lei  n.  6.899/81,  dispondo
acerca do fator próprio a  ser  utilizado  na  correção  dos  valores
devidos, afasta a incidencia da citada lei.
         6. HONORARIOS ADVOCATICIOS - FIXAÇÃO - FAZENDA  PÚBLICA.  Na
fixação dos honorarios advocaticios, observa-se o princípio segundo o
qual a parte compelida a vir a juízo  defender  direito  próprio  não
deve, caso vencedora, sofrer  diminuição  patrimonial.  Envolvendo  o
processo demandas  diversas,  consideradas  as  pessoas  acionadas  e
denunciação a lide, com  participação  da  Fazenda  Pública,  abre-se
campo propicio a fixação dos honorarios de forma equanime - par. 4 do
artigo 20 do Código de Processo Civil.
         7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RESPONSABILIDADE DO  DENUNCIADO.  E
definida nos moldes do que ajustado ou previsto  em  lei.  A  demanda
decorrente da denunciação e limitada, no campo  objetivo,  pela  real
responsabilidade do denunciado.